Tribunal: TJBA
Processo: 8048725-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048725-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MATHEUS PRATES MOITINHO Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL COM RENDA MENSAL CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu monocraticamente a concessão de gratuidade da justiça, alegando perceber renda líquida e ter gastos ordinários com alimentação, moradia e medicamentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça quando o requerente, pessoa natural, aufere remuneração bruta de valor considerável e apresenta apenas despesas ordinárias. III. Razões de decidir 3. Embora milite em favor da pessoa natural a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, tal presunção é relativa e deve ser confrontada com os elementos dos autos. 4. A comprovação nos autos de que o Agravante percebe remuneração de valor considerável afasta a alegada hipossuficiência, não sendo as despesas ordinárias com alimentação, moradia e medicamentos suficientes para caracterizar a pobreza no sentido jurídico. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: “(i). A percepção de remuneração bruta considerável afasta a presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça. (ii). Despesas ordinárias com alimentação, moradia e medicamentos não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: não se aplica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8048725-92.2025.8.05.0000, sendo Agravante Matheus Prates Moitinho e Agravado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator